Tribunal: TJES
Processo: 0000453-29.2022.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000453-29.2022.8.08.0065
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: VAGNER LAGE RIBEIRO e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000453-29.2022.8.08.0065 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VAGNER LAGE RIBEIRO, ERICK SANTOS DA SILVA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANULAÇÃO DE DECISÃO ABSOLUTÓRIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra a sentença absolutória proferida pelo Conselho de Sentença da Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu Vagner Lage Ribeiro e Erick Santos da Silva da imputação de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CP). O Ministério Público requer a anulação da decisão por ser manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a sentença absolutória proferida pelo Conselho de Sentença deve ser anulada por ser manifestamente contrária à prova dos autos, autorizando novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 593, III, “d”, do CPP prevê expressamente a possibilidade de apelação para anular decisão do Júri quando esta for manifestamente contrária à prova dos autos.

A materialidade do crime de homicídio qualificado encontra-se comprovada por meio do Boletim Unificado, do Termo de Transporte de Cadáver, do Boletim de Atendimento, da Certidão de Óbito e do Laudo de Exame de Local de Homicídio.

A autoria foi confirmada por testemunhos diretos e consistentes, prestados sob o crivo do contraditório judicial, especialmente pelos depoimentos de Bruno Oliveira de Souza e Jurandir Paulo Santos de Almeida Silva, que reconheceram os réus como autores do crime.

As negativas de autoria apresentadas pelos acusados em plenário não encontram respaldo em nenhum outro elemento probatório, revelando-se isoladas e dissociadas do conjunto coerente de provas.

O veredicto absolutório mostra-se desarrazoado, por contrariar a lógica dos fatos e os elementos probatórios constantes nos autos, o que justifica sua anulação para que novo julgamento seja realizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A decisão absolutória do Conselho de Sentença pode ser anulada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, conforme previsto no art. 593, III, “d”, do CPP.

A coerência entre os testemunhos colhidos sob contraditório e os demais elementos probatórios deve ser observada para legitimar o veredicto do Tribunal do Júri.

Negativas de autoria isoladas e desamparadas por outros meios de prova não se sobrepõem a reconhecimentos seguros e testemunhos convergentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 593, III, “d”; CP, art. 121, § 2º, II e IV; CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.192.889/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.3.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.726.596/BA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 6.5.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000453-29.2022.8.08.0065 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VAGNER LAGE RIBEIRO, ERICK SANTOS DA SILVA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra a sentença oriunda do Juízo da Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver VAGNER LAGE RIBEIRO e ERICK SANTOS DA SILVA da imputação de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal).

No recurso, o Ministério Público requer a anulação da sentença absolutória proferida pelo Conselho de Sentença, por entendê-la manifestamente contrária às provas dos autos, com fulcro no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.

Contrarrazões foram apresentadas pelos réus Vagner Lage Ribeiro e Erick Santos da Silva, nas quais se pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto pelo
Parquet
.

Em seu parecer, a Eminente Procuradora de Justiça Edwiges Dias manifesta-se pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial, para anular a decisão do Conselho de Sentença, tendo em vista que foi proferida em manifesta contrariedade às provas dos autos.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 19 de outubro de 2018, no Bairro Boa Vista I, na cidade de Jaguaré/ES, os apelados, juntamente a outros indivíduos, teriam assassinado a vítima Fábio de Oliveira Souza, motivados por suposto repasse de informações sobre o tráfico de drogas local.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da sentença absolutória proferida pelo Conselho de Sentença da Vara do Tribunal do Júri de Jaguaré/ES, que absolveu os apelados Vagner Lage Ribeiro e Erick Santos da Silva da imputação do crime de homicídio qualificado, mesmo diante da prova produzida nos autos.

O art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, expressamente prevê a possibilidade de apelação quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos.

No caso, a materialidade encontra-se demonstrada, entre outros elementos, pelo Boletim Unificado, Termo de Transporte de Cadáver, Boletim de Atendimento, Registro da Denúncia, Certidão de Óbito e Laudo de Exame de Local de Homicídio.

A autoria, por sua vez, encontra lastro em relevantes testemunhos colhidos sob o crivo do contraditório judicial.

A testemunha Bruno Oliveira de Souza, irmão da vítima, declarou em juízo (fl. 105v) que estava ao lado do irmão no momento em que este foi abordado por indivíduos, entre os quais reconheceu os apelados, acusando a vítima de “caguetagem”. Ressaltou, ainda, não haver qualquer envolvimento do falecido com o tráfico de drogas. Ademais, a testemunha informou que identificou fotograficamente os acusados como sendo os autores do crime que ceifou vida do seu irmão, sendo dois deles os recorridos Vagner Lage Ribeiro e Erick Santos da Silva.

O mesmo reconhecimento foi realizado pela testemunha Jurandir Paulo Santos de Almeida Silva, que também confirmou, tanto em juízo como na delegacia, que os ora apelados estiveram no local chamando a vítima pela alcunha de “caguete”, antes de executarem o homicídio.

As negativas de autoria apresentadas pelos réus em plenário não encontram respaldo em nenhum outro elemento de prova, soando isoladas e descoladas do conjunto probatório dos autos.

Assim, verifica-se que o veredicto absolutório não encontra amparo razoável nas provas coligidas, contrariando a lógica dos fatos e a linearidade dos testemunhos colhidos. A jurisprudência pátria tem reiteradamente admitido a anulação de decisões do Júri quando a decisão se apresenta divorciada da prova dos autos:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso especial manejado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. No julgamento do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, o Tribunal de origem anulou a decisão proferida pelo Conselho de Sentença e determinou a submissão do réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, ao concluir que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é possível revisar a decisão do Tribunal de origem que concluiu pela nulidade do julgamento em razão de decisão manifestamente contrária à prova dos autos; e (ii) verificar se a análise do recurso especial exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, vedado em sede de recurso especial pela Súmula nº 7/STJ.

III. Razões de decidir

3. O agravo regimental é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, mas não apresenta elementos novos capazes de desconstituir os fundamentos da decisão agravada.

4. O Tribunal de origem anulou a decisão do Conselho de Sentença com base em análise minuciosa do conjunto probatório, concluindo que os jurados decidiram de forma manifestamente contrária à prova dos autos.

5. Para superar as conclusões do Tribunal de origem, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça.

6. A jurisprudência consolidada do STJ é no sentido de que, em hipóteses como a dos autos, em que a decisão dos jurados é anulada por ser manifestamente contrária às provas dos autos, a revisão da matéria esbarra no óbice da Súmula nº 7/STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. A decisão dos jurados que é manifestamente contrária à prova dos autos pode ser anulada pelo Tribunal de Justiça, autorizando novo julgamento. 2. A revisão de decisão anulada por ser contrária à prova dos autos esbarra no óbice da Súmula nº 7/STJ, que veda o reexame do conjunto fático-probatório em recurso especial.".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; Regimento Interno do STJ, art. 253, parágrafo único, I; CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c".Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.192.889/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025; STJ, AgRg no AR Esp n. 2.660.895/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025.

(AgRg no AREsp n. 2.726.596/BA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025.)”

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
anular a decisão do Conselho de Sentença
que absolveu
Vagner Lage Ribeiro e Erick Santos da Silva
, determinando que seja realizado novo julgamento, nos termos do art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO.